Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO. CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: i) saber se o presente recurso deve ser conhecido; e ii) definir se a análise do contrato de cessão de direitos encontra-se preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância.
4. O exame inédito de fatos e argumentos nesta instância recursal é vedado enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.
5. A falta de análise prévia do contrato de cessão de direitos afasta a alegada preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância; 2. O exame de matérias pendentes de análise pelo Juízo de Primeiro Grau é vedado, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição; 3. A falta de análise do contrato de cessão de direitos afasta a tese de preclusão.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.